Tribunal: TJSP
Processo: 1009559-42.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência, em decorrência do acolhimento da exceção de usucapião. Irresignação. Descabimento. Demandada que ingressou no imóvel em 2008, após firmar contrato de cessão de direitos possessórios com os antigos possuidores, edificando no local sua moradia e lá residindo com sua família desde então. Comprovação, pela ré, de posse mansa, pacífica e contínua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Improcedência, em decorrência do acolhimento da exceção de usucapião. Irresignação. Descabimento. Demandada que ingressou no imóvel em 2008, após firmar contrato de cessão de direitos possessórios com os antigos possuidores, edificando no local sua moradia e lá residindo com sua família desde então. Comprovação, pela ré, de posse mansa, pacífica e contínua por mais de 10 anos. Lapso temporal suficiente para o reconhecimento da usucapião. Ajuizamento desta ação petitória em 2021 que não teve o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, que há muito já havia se consumado, sem qualquer oposição. Apelante que não logrou êxito em demonstrar nenhum ato, realizado oportunamente, apto a interferir na posse exercida pela apelada. Precariedade afastada. Usucapião que pode ser arguida em matéria de defesa. Súmula no. 237 do Supremo Tribunal Federal. Exceção bem acolhida, para julgar improcedente a ação petitória. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.